Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000087-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA - CPF: 068.113.638-35 (APELADO), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL
1000087-37.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

APELADO: ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALORES ELEVADOS – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DE REPROVAÇÃO DO MEDIDOR POR LAUDO TÉCNICO DO INMETRO

– ALEGAÇÃO DE AUMENTO DO VALOR DECORRENTE DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS –

NÃO COMPROVAÇÃO – FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ABATIMENTO NAS PRÓXIMAS FATURAS – DESCABIMENTO – PEDIDO DE REPETIÇÃO INDÉBITO – INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do dever de ressarcimento dos valores das faturas de energia elétrica pagos a maior pela demandante se, atestada a irregularidade do aparelho medidor pelo próprio INMETRO, através de laudo técnico, o qual
foi REPROVADO por não estar de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, apontando a seguinte observação: "

Invólucro: 238916 Número de Série do Padrão: 66083-0.10 Certificado de Calibração: Dimel CC-010/2014.0 medidor pulsou 6(seis) na Marcha em Vazio o permitido é somente 1( um) pulso”,
não traz a
concessionária requerida provas capazes de desconstituir o referido documento e comprovar a legalidade dos valores cobrados, na forma do artigo
14, §3o, do CDC.

Não prospera o argumento de que o aumento no valor das faturas de energia elétrica decorre da implementação do Sistema
de Bandeiras Tarifárias a partir de 2015, se os valores questionados abrangem período anterior à implantação do citado sistema.

Se houve pedido de repetição indébito e não abatimento do valor cobrado a maior nas próximas faturas, não sendo tal forma de ressarcimento sequer requerida pela demandada na contestação de forma subsidiária, deve ser mantida restituição determinada na sentença.

Impõe-se a condenação em sucumbência recíproca se a parte autora não obteve êxito quanto ao pleito de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
promovida por
ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar o ressarcimento da parte autora pelos prejuízos de ordem material, referente aos valores pagos a maior nas faturas dos últimos cinco anos, devendo o cálculo do valor ser realizado pelo critério da média dos 12 (doze) ciclos completos de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento. E ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § § 2o e 8o do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que comprovou que o medidor da unidade consumidora do imóvel da apelada não contém irregularidades em suas instalações elétricas capazes de alterar de maneira injustificada a aferição do consumo de energia elétrica cobrado, demonstrando que o valor cobrado nas faturas impugnadas corresponde ao efetivamente consumido.

Alega que a perícia realizada no medidor não atesta a data de início da irregularidade, sendo incabível a condenação de ressarcimento dos últimos cinco anos.

Assevera que após a troca do medidor supostamente defeituoso, o consumo se manteve o mesmo, ou seja, as faturas impugnadas refletem o real consumo da apelada.

Ressalta que a partir de 2015, as contas de energia passaram a contar com o acréscimo do Sistema de Bandeiras Tarifárias, inexistindo, assim, aumento injustificado do valor da conta de energia elétrica.

Aduz que a sentença é obscura quanto à forma de devolução da diferença paga pela apelada, deixando de constar que a restituição deverá ser realizada via abatimento nas próximas faturas de consumo.

Insurge-se quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação de sucumbência recíproca, na forma do artigo 86 do CPC/15, por ter a parte apelada decaído em mais de 50% dos seus pleitos.

No mais, prequestiona a matéria e os artigos 188, inciso I, 389, 394, 397 e 405, todos do Código Civil; e artigos 85, §2o, 86, 374 e 405, todos do Código de Processo Civil/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 63245995)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 63244480) que a autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no n° 6/342724-2 há mais de 25 (vinte e cinco) anos, e que sempre recebia faturas em valores maiores que a de seus vizinhos, que estão em condições semelhantes de gastos.

Narra que trocou toda a fiação elétrica de sua residência no final de 2015, no entanto, as cobranças continuaram exorbitantes.

Informa que discutiu as faturas referentes aos meses de 10/2015; 11/2015; 12/2015; 01/2016 e 02/2016 perante o PROCON e realizou uma inspeção no medidor, através de laudo produzido pelo IPEM/MT, onde restou constatado que o relógio continha uma irregularidade, fazendo com que faturasse mais do que o consumido.

Explana que solicitou por inúmeras vezes a revisão e faturamento da fatura debatida na presente demanda, mas nada conseguiu.

Por esses motivos, ajuizou a presente demanda.

Pois bem
.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação,
in verbis
:

“
[...] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação.

No caso, a apelante alega que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da autora
não contém irregularidades em suas instalações elétricas capazes de alterar de maneira injustificada a aferição do consumo de energia elétrica cobrado,
de modo que o valor cobrado nas faturas corresponde ao efetivamente consumido.

No entanto, de acordo o laudo produzido pelo INMETRO, através do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT (ID 63244493 - Pág. 1), o medidor foi REPROVADO por não estar de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, apontando a seguinte observação: "

Invólucro: 238916 Número de Série do Padrão: 66083-0.10 Certificado de Calibração: Dimel CC-010/2014.0 medidor pulsou 6(seis) na Marcha em Vazio o permitido é somente 1( um) pulso
."

Assim, atestada a irregularidade do aparelho medidor de energia elétrica pelo próprio INMETRO, cai por terra o argumento da apelante de que os valores cobrados nas faturas da autora correspondem ao efetivamente consumido pela unidade.

Nesta situação, competia à concessionária requerida trazer aos autos provas capazes de desconstituir o referido laudo técnico e comprovar a regularidade dos valores cobrados, na forma do artigo
14, §3o, do CDC, o que entretanto, não ocorreu, razão pela qual há de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do dever de ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos pela demandante.

Aliás, insta salientar que uma vez constatada a irregularidade no medidor, e não trazendo a apelante provas de que tal defeito não perdurou todo o período contestado pela autora, ônus que lhe competia, escorreita
a condenação de ressarcimento dos últimos cinco anos, conforme sentenciado.

Ademais, não prospera o argumento da apelante no sentido de que
após a troca do medidor supostamente defeituoso, o consumo se manteve o mesmo, refletindo as faturas impugnadas ao real consumo da apelada.

Nota-se das planilhas de consumo acostadas nas razões recursais, utilizadas pela concessionária para fazer tal comparação, que a parte grifada refere-se ao consumo médio. No entanto, ao se comparar o consumo real diário dos períodos anterior e posterior a troca do medidor, observa-se que houve enorme diferença entre os valores apresentados, sendo que o que antes girava em torno de 30.000 passou a no máximo 15.000 (ID 63245989 - Pág. 9/10).

Portanto, ao contrário do que alega a apelante, houve sim redução do consumo após a troca do medidor defeituoso.

De igual forma, sem razão quanto ao argumento de que
a partir de 2015, as contas de energia passaram a contar com o acréscimo do Sistema de Bandeiras Tarifárias, o que justificaria o aumento no valor da conta de energia elétrica, pois embora questionadas perante o PROCON apenas as faturas relativas aos meses de 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016 e 02/2016, a autora reclama de cobrança de valores excessivos de muitos anos antes, abrangendo período anterior à implementação do referido sistema.

Melhor sorte também não socorre à apelante com relação à suposta obscuridade da
sentença quanto à forma de devolução da diferença paga pela apelada, por ter deixado de constar que a restituição deverá ser realizada via abatimento nas próximas faturas de consumo.

Denota-se da petição inicial (ID 63244480) que houve pedido de repetição indébito e não abatimento do valor nas próximas faturas, não sendo tal forma de ressarcimento sequer requerida pela apelante, de forma subsidiária, na contestação.

Desta feita, há de ser mantido o ressarcimento na forma determinada na sentença.

De outro lado, no que tange à aplicação da sucumbência recíproca, parcial razão assiste à apelante.

Conforme afirma a recorrente, a parte autora não obteve êxito quanto ao pleito de indenização por danos morais, razão pela qual o ônus de sucumbência deve ser rateado entre as partes de forma igual, mantendo-se, entretanto, a fixação da verba por arbitramento, tendo em vista a dificuldade de mensurar o proveito econômico obtido pela demandante (artigo 85, §2o, do CPC/15).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para que ambas partes sejam condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, observando-se, em relação à autora, a regra contida no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020